Tribunal: TJBA
Processo: 8026435-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026435-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DALVAN DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Dalvan da Silva Santos, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, que converteu a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), em preventiva, durante a audiência de custódia. A impetração sustenta a ilegalidade da abordagem policial, a ausência de requisitos para a prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, com destaque às condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial baseada em denúncia anônima; (ii) avaliar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; (iii) determinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial encontra amparo legal quando precedida de denúncia anônima qualificada, contendo descrição precisa do suspeito e local dos fatos, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4. A quantidade das drogas (128g de maconha e 55g de cocaína), a forma de acondicionamento (101 trouxinhas) e os demais elementos apreendidos (dinheiro em espécie e telefone celular), evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, legitimando a prisão cautelar.

5. A fundamentação do decreto preventivo atende aos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, com base na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e na insuficiência das medidas cautelares alternativas.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego e residência fixa, não afastam, por si sós, a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais.

7. Alegações de racismo estrutural e de ilegalidade na busca pessoal exigem dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A abordagem policial baseada em denúncia anônima qualificada é legítima quando houver descrição objetiva e verificação prévia no local.

2. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas às demais circunstâncias do flagrante, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva.

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é válida quando fundamentada com base nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
.

5. Alegações que demandam o reexame de provas não se compatibilizam com a via do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e art. 144; CPP, arts. 244, 302, 310, 311, 312, 313, 319, e 321; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 992.834/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 997.436/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, HC n. 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJE 10.02.2020; STJ, AgRg no RHC n. 214.129/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 210.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Habeas
Corpus
n.º

8026435-83.2025.8.05.0000
, em que figura
m
, como
Impetrante
,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

como Paciente,

DALVAN DA SILVA SANTOS
,

e, como Impetrado,
o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos,
em

CONHECER PARCIALMENTE
do
habeas corpus
e, nesta extensão,
DENEGAR
a
ORDEM
vindicada, a fim de manter inalterado o decreto de prisão preventiva em desfavor do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
17 de junho
de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR
DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01